Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-25.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005028-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELMUTH MAAZ FILHO - CPF: 465.537.111-00 (EMBARGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO COM CONTRADITÓRIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INSURGENCIA RECURSAL – REJEITADA - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em desfavor de HELMUTH MAAZ FILHO contra Acordão que desproveu o Recurso de Apelação.

Na origem, a parte autora questionou a emissão de fatura eventual referente à recuperação de consumo.

Requereu a declaração da inexistência da divida, bem como requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida afirmou ter procedido com vistoria no sistema de medição de energia elétrica da imóvel da parte autora, ocasião em que detectou a existência de irregularidade.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, julgou ação parcial procedente, aduzindo que o termo de ocorrência não foi assinado pela parte autora, bem como não existe nenhum documento que demonstre a ciência da consumidora sobre a existência da inspeção, ou da realização da pericia.

Com tais argumentos, o Juiz de piso declarou a inexistência do debito referente à recuperação de consumo, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais.

Por fim, fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, reconhecendo a existência de honorários recíprocos devido de forma igualitária a ambos os patronos.

Inconformada com a sentença a empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) seus prepostos constataram a existência de irregularidade, e posteriormente confirmada por laudo técnico do INMETRO; (ii) que a pericia foi acompanhada pela Sra. Jucimare Moraes da Silva; (iii) que foi dado ciência das datas da realização da pericia; (iv) com tais argumentos, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentada pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após analise recursal, a segunda Câmara cível do TJMT, reconheceu a sentença de piso, com a seguinte ementa:

“A C Ó R D Ã O.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – SUSPENSÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO COM CONTRADITÓRIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INSURGENCIA RECURSAL DA EMPRESA ELETRICA ADUZINDO A EXISTENCIA DA FRAUDE NO REGISTRO DE CONSUMO DA UC – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor.

II - Não há falar em legitimidade da cobrança de energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. (TJMT. Ap 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014)”

Ainda inconformada, a parte apelante apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que; (i) que nos autos há todas as provas necessárias à demonstração da legalidade do procedimento; (ii) que apenas o TOI foi analisado no acordão; (iii) que o acordão não observou a existência de laudo pericial elaborado pelo INMETRO, convalidando a existência do defeito do equipamento de medição; (iv) faz pre questionamento da matéria; (v) requer o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões pugnando pelo desacolhimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, Recurso de Embargos de Declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em desfavor de HELMUTH MAAZ FILHO contra Acordão que desproveu o Recurso de Apelação.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Inicialmente, esclareço que embora a empresa elétrica embargante afirme que há nos autos todas as provas necessárias à demonstração da irregularidade do aparelho de medição de consumo elétrico, o Recurso de Apelação foi desprovido em razão da inexistência de intimação quanto à inspeção que retirou a UC, bem como dos demais atos, como à realização da pericia técnica realizada posteriormente.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto do relator:

“Entretanto, em que pesem os argumentos da empresa apelante, analisando detidamente os autos, verifico que o aparelho de medição elétrica foi removido para analise junto Inmetro, folhas PDF nº 37 do processo eletrônico.

O documento supramencionado informa que a pericia técnica ocorreria no dia 17/09/2019.

Entretanto, todo o procedimento foi entregue a pessoa diversa, ou seja, foi entregue para a Sra. Jucimare Moraes da Silva ao invés do consumidor, Sr. HELMUTH MAAZ FILHO.

Assim, notadamente tem-se que houve violação ao princípio do devido processo legal, pois, não obstante a ré ser concessionaria pública, não há presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que inexiste prova da realização de pericia técnica, e da apuração de qualquer irregularidade”.

Ainda, cumpre esclarecer que digna Desa. Marilsen Andrade Addario, se manifestou sobre a questão, aduzindo que:

'Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria, quanto a não observância do contraditório e da ampla defesa ao consumidor em relação ao procedimento administrativo de inspeção no medidor de energia elétrica do recorrido, uma vez que o douto advogado

disse em sua sustentação oral que houve a intimação do consumidor por três vezes.

Contudo, após análise detida dos autos, de se constatar que a matéria foi examinada com

propriedade e precisão pelo douto relator e, portanto, não tenho dúvidas em acompanhá-lo

em seu bem lançado voto.

Isto porque, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 722742 (ID 153742258), datado de 07/08/2019, não foi assinado pelo titular da unidade consumidor ou seu representante legal e, apesar de assinado pelo nominado “Jucimare Morais da Silva”, é pessoa desconhecida do autor, conforme alegado, bem como não consta nenhuma informação quanto ao parentesco ou afinidade com o titular da unidade consumidora.

Ademais, a concessionária não demonstrou que a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor teria sido recebida via Aviso de Recebimento – AR, uma vez ue não se encontra registro de que a correspondência foi enviada e entregue ao destinatário ou que uma via fora deixada no local.

Além disso, o e-mail anexo aos autos no ID 153742262, não está direcionado à parte autora, ou seja, não existe nos autos qualquer comprovação de que tenha viabilizado ao consumidor a aferição e a contestação dos valores cobrados.

In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada.

Assim, a cobrança de valores na fatura de energia do apelado decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.'

Assim, as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do banco Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, Com relação ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, ressalto que tal exigência para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023